Tribunal: TJDFT
Processo: 0734925-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS COSTA DE OLIVEIRA em face à decisão que deferiu pedido liminar de reintegração de posse em favor do ESPÓLIO DE ARGEMIRO JOSÉ CARDOSO em ação ajuizada em face de JAIME HENRIQUE CAETANO FERREIRA. Alegou ser terceiro prejudicado pela ordem de reintegração de posse e que ocupa legitimamente a mesma área em conflito. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para que a ordem de reintegração de posse não alcance o agravante. Tendo em vista que o agravante não é parte na ação de origem, bem como o sistema processual prevê instrumento específico para que terceiro eventualmente prejudicado veicule sua pretensão, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias quanto a eventual falta de interesse recursal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403